Tribunal: TJBA
Processo: 8073610-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073610-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ODM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: HERBERT SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
MAURICIO RIBEIRO DE CASTRO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO EMPRESA DE TRANSPORTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, em ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito supostamente causado por veículo de empresa de transporte, em que o autor não era usuário do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há relação de consumo, ainda que por equiparação, em caso de acidente de trânsito envolvendo veículo de empresa de transporte e terceiro não usuário do serviço, para fins de fixação de competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. O conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC estende a proteção consumerista a todas as vítimas do evento, independentemente de serem usuárias diretas do serviço.

4. No caso em exame, a vítima do acidente de trânsito, embora não fosse usuária do serviço de transporte prestado pela empresa agravante, enquadra-se na figura do consumidor por equiparação (bystander).

5. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a aplicação das normas de defesa do consumidor em casos de acidentes de trânsito envolvendo empresas prestadoras de serviço e terceiros não usuários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Configura-se relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o acidente de trânsito causado por veículo de empresa prestadora de serviço de transporte, mesmo quando a vítima não é usuária direta do serviço, atraindo a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo."

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 1º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 69.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2077002-12.2023.8.26.0000; TJ-MG, AI 06823124420238130000; TJ-PR, AI 00543239420248160000; TJ-MS, AI 14088848620248120000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8073610-10.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
ODM TRANSPORTES LTDA
, e como agravado
HERBERT SANTANA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.